Tribunal: TJDFT
Processo: 0025890-65.2011.8.07.0007
Órgão julgador: WALDIR LEÔNCIO LOPES JÚNIOR
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2024-09-17

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSO ESPECIAL (213) PROCESSO: 0025890-65.2011.8.07.0007 RECORRENTES: FABIO CALAZANS GOMES DA SILVA, NEBIA AUGUSTA CALAZANS, MARIA GOMES CALASANS RECORRIDOS: ALEXANDRE FRANCA FEITOZA, EIOLY MASQUIO MONTEIRO DA SILVA, JOSE ANTONIO DE SOUZA, RIVANALDO GOMES DE ARAUJO DECISÃO I - Trata-se de recurso especial interposto com fundamento no artigo 105, inciso III, da Constituição Federal, contra acórdão proferido pela Sexta Turma Cível deste Tribunal de Justiça, cuja ementa encontra-se redigida nos seguintes termos: CIVIL. PROCESSO CIVIL. APELAÇÃO. AÇÃO ANULATÓRIA. DEFEITO DO NEGÓCIO JURÍDICO. LESÃO. NÃO CONFIGURADA. CRITÉRIOS SUBJETIVOS E OBJETIVOS. NÃO OBSERVADOS. PERÍCIA INEPTA. AUSÊNCIA DE IMPUGNAÇÃO. COMPORTAMENTO CONTRADITÓRIO. PRECLUSÃO. GRATUIDADE DE JUSTIÇA. IMPOSSIBILIDADE. RECOLHIMENTO DO PREPARO RECURSAL. PRECLUSÃO LÓGICA. 1. A presente ação tem por objeto demonstrar a ocorrência de lesão a qual teria sido submetido o autor originário da lide. 2. A lesão é o defeito apto a invalidar o negócio jurídico, quando, em negócio comutativo, uma das partes, por inexperiência ou necessidade premente, se obriga a prestação significativamente desproporcional à outra. 3. A desproporcionalidade entre as prestações que incumbe às partes deve ocorrer no momento da declaração da vontade, ou seja, no instante da contratação (vício de formação). É que, se a desproporção for superveniente, apenas ocorrendo no decorrer do cumprimento do negócio, não poderá o suposto lesado se socorrer da lesão, devendo invocar a onerosidade excessiva (arts. 478 a 480 do CC), que permite a revisão do contrato e não a sua invalidação. 4. O instituto da lesão depende da conjugação de dois elementos fundamentais. Um de ordem objetiva, caracterizado pela manifesta desproporção das prestações (preço e o valor), segundo os valores da época da contratação; e, outro de feição subjetiva, consistente na inexperiência ou premente necessidade do lesado no momento da contratação, levando a outra parte a um lucro exagerado, dispensando o chamado dolo de aproveitamento da parte beneficiada. 5. In casu, é incontroverso que o autor contraiu junto ao primeiro requerido/apelado um empréstimo, para pagar dívidas de campanha de seu filho; ficando o imóvel sub judice em garantia de pagamento da dívida. 5.1. É incontroverso, de igual modo, que o empréstimo, cujo valor é superior à metade do imóvel objeto da lide, não foi quitado e a que edificação erigida no imóvel, no momento do acerto entre as partes, não estava finalizada, carecendo de algumas adaptações. 6. Andou bem a sentença ao julgar improcedente o pedido autoral, já que não restou configurado os requisitos necessários para configuração do instituto da lesão; pois, além de não haver prova inequívoca da premente necessidade ou inexperiência do autor originário, não restou configurado a obtenção de lucro exorbitante por parte do beneficiário. 7. A alegação de perícia inepta não merece prosperar, em razão da preclusão lógica operada, já que, no momento em que a perícia lhe era favorável, o autor aderiu à conclusão apresentada pelo Sr. Perito judicial; não havendo qualquer impugnação da sua parte. 7.1. Assim, seja pelo comportamento contraditório do autor originário, o que, como se sabe, é vedado em nosso ordenamento jurídico, seja pela ausência de impugnação específica ao laudo pericial, a matéria relativa ao laudo pericial encontra-se preclusa. Precedente. 8. Não merece prosperar o pedido de concessão da gratuidade, pois, nos termos do § 6o do art. 99 do CPC, o benefício da gratuidade de justiça é direito personalíssimo, não se estendendo ao(s) sucessor(es) do beneficiário. 8.1. Os apelantes, herdeiros e substitutos processuais do autor originário, recolheram o preparo recursal, situação que configura ato incompatível com o pedido da concessão da gratuidade de justiça, pois demonstra a possibilidade de o(s) requerente(s) arcar(em) com as despesas processuais, o que enseja a preclusão lógica do pedido. Precedentes. 9. Apelação desprovida. Sem particularizar qual dispositivo legal reputam malferido, os recorrentes sustentam ser devida a declaração de nulidade do negócio jurídico realizado entre as partes, vez que existente vício de consentimento dos recorrentes. Afirmam a inexistência de intenção de venda do imóvel, tendo os recorridos agido de má-fé e em conluio face a realidade dos fatos. Asseveram o desprezo de todas as alegações dos autores, tendo a sentença se firmado em suposto laudo pericial de extrema simplicidade. Requerem a concessão dos benefícios da gratuidade de justiça. II – O recurso é tempestivo, as partes são legítimas e está presente o interesse em recorrer. Preparo dispensado nos termos do artigo 99, § 7o, do Código de Processo Civil. Quanto ao pedido de concessão de gratuidade de justiça, é entendimento assente no STJ de que “é viável a formulação, no curso do processo, de pedido de gratuidade da justiça na própria petição recursal, dispensando-se a exigência de petição avulsa, quando não houver prejuízo ao trâmite normal do feito. Precedente da Corte Especial” (AgInt no REsp n. 1.839.121/SP, relator Ministro Ricardo Villas Bôas Cueva, Terceira Turma, julgado em 15/8/2022, DJe de 17/8/2022). De igual teor, confira-se a decisão monocrática proferida nos EDcl no AREsp 2443533, pela Relatora Ministra NANCY ANDRIGHI, Data de Publicação 23/1/2024. Por essa razão, o pedido deve ser submetido ao juízo natural para a análise da questão, se o caso. Passo ao exame dos pressupostos constitucionais de admissibilidade. O recurso não deve ser admitido, porque os recorrentes não indicaram, com a clareza e precisão necessárias, a alínea do permissivo constitucional em que fundamenta sua irresignação. Já decidiu o STJ que incide o enunciado 284 da Súmula do STF, por analogia, quando não houver a indicação do permissivo constitucional autorizador do recurso especial, nem constar das razões recursais a demonstração do cabimento do recurso interposto. (AgRg no AREsp n. 2.436.260/SP, relator Ministro Reynaldo Soares da Fonseca, DJe de 14/2/2024). Ainda que tal óbice fosse superado, descaberia dar curso ao apelo, porquanto o Superior Tribunal de Justiça tem entendimento consolidado no sentido de que "A falta de indicação pela parte recorrente de qual o dispositivo legal teria sido violado ou objeto de interpretação jurisprudencial divergente implica deficiência da fundamentação do recurso especial, incidindo o teor da Súmula 284 do STF, por analogia” (AgInt no AREsp n. 2.368.250/DF, relatora Ministra Maria Isabel Gallotti, DJe de 18/4/2024). Insta destacar que, “A mera citação de passagem de artigos de lei não é suficiente para caracterizar e demonstrar a contrariedade a lei federal, já que impossível identificar se o foram citados meramente a título argumentativo ou invocados como núcleo do recurso especial interposto (AgInt no REsp 1.615.830/RS, relator Ministro Mauro Campbell Marques, DJe de 11/6/2018)” (AgInt no AREsp n. 2.310.442/SP, relator Ministro Paulo Sérgio Domingues, DJe de 7/6/2024). Outrossim, infirmar fundamentos dessa natureza, como pretendem os recorrentes, demandaria a análise de cláusulas contratuais e do conjunto fático-probatório dos autos, o que desborda dos limites do recurso especial, a teor dos enunciados 5 e 7, ambos da Súmula do STJ. III - Ante o exposto, INADMITO o recurso especial. Publique-se. Documento assinado digitalmente Desembargador WALDIR LEÔNCIO JÚNIOR Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios A002